Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-05.2026.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000692-05.2026.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CIRLENE PINTO DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIZ REIS COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO NA GARAGEM DO INVESTIGADO PRINCIPAL NO CURSO DA "OPERAÇÃO PRIMUS". APELANTE QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIA FORMAL DO BEM E ADUZ SER TERCEIRA DE BOA-FÉ DESVINCULADA DAS ATIVIDADES ILÍCITAS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DIANTE DE FORTES INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, COABITAÇÃO FÁTICA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O MESMO ENDEREÇO DO RÉU. PROCESSO PRINCIPAL EM ANDAMENTO E INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM ENQUANTO SUBSISTIR O INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO PENAL E PARA EVENTUAL DECRETO DE PERDIMENTO. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL QUE SE MOSTRA PREMATURA E CONTRÁRIA ÀS FINALIDADES DA MEDIDA ASSEGURATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos que, nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, indeferiu o pedido de devolução do veículo Volkswagen Saveiro Cross, de placa policial OKO4308, apreendido em poder de terceiro por ocasião de sua prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo à restituição do veículo à apelante, terceira não denunciada na ação penal principal, à luz dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, considerando: (i) a comprovação da propriedade formal do veículo; (ii) a alegação de que o automóvel foi emprestado de boa-fé a um conhecido para a realização de uma mudança; (iii) a alegação de desinteresse processual na manutenção da apreensão; e (iv) a presença de elementos fáticos que indicam a utilização do veículo como instrumento do crime e a existência de indícios de adulteração de seus sinais identificadores. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 118 do Código de Processo Penal, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, regra que visa tanto assegurar a instrução criminal quanto garantir a eficácia de eventual sanção de perdimento de bens decorrentes da prática criminosa. 4. Embora a apelante apresente o registro formal do veículo em seu nome, o conjunto probatório demonstra que o automóvel foi apreendido enquanto transportava substâncias entorpecentes (52,40 gramas de cocaína e 15,26 gramas de maconha), além de uma balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 81,00), evidenciando o nexo de instrumentalidade com o crime de tráfico de drogas. 5. Ademais, consta nos autos a existência de indícios de adulteração na numeração do chassi, do motor, dos vidros e da placa do veículo, conforme apontado no Auto de Vistoria nº 1204/2026 (id. 546595745 do APF nº 8000456-53.2026.8.05.0237), o que reforça a necessidade de manutenção da constrição para a completa elucidação dos fatos e a correta identificação do bem, obstando a restituição pretendida. 6. A pendência de julgamento da ação penal principal (8000659-15.2026.8.05.0237) e a tramitação do incidente de alienação de bens do acusado (8000485-06.2026.8.05.0237) evidenciam a permanência do interesse processual sobre o automóvel, revelando-se prematura a devolução total ou a entrega sob o regime de fiel depositária, uma vez que os direitos de terceiro de boa-fé restam resguardados pelo depósito do produto de eventual alienação em conta judicial vinculada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A utilização de veículo automotor como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, somada à existência de indícios de adulteração de seus sinais identificadores e à pendência de instrução na ação penal principal, obsta a restituição do bem ao proprietário formal, por subsistir o interesse processual na manutenção da apreensão, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 243, parágrafo único; Código de Processo Penal, arts. 118, 119 e 120; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 61, 62 e 63. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.05.2017 (Tema 647); TJ-SP, Apelação Criminal nº 00072900820258260320 Limeira, Rel. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 11/11/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000692-05.2026.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, sendo Apelante CIRLENE PINTO DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.